Tribunal: TJPA
Processo: 0008902-44.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008902-44.2017.8.14.0045

APELANTE: GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PAU D ARCO, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. RECURSO INADIMISSÍVEL POR TER SE INSURGIDO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO CABÍVEL APENAS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC E ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC. CONDENAÇÃO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Pois bem, segundo o caput, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, de acordo com art. 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado,
contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

2.

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

3.

Deste modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado, motivo pelo qual, o Agravo Interno não merece ser conhecido por manifesta inadmissibilidade, conforme o que determina o art. 932, III do CPC.

4.

Com efeito, considerando a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, cabível a condenação do agravante ao pagamento de multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível/Recurso Adesivo, interposto por Gustavo Lopes dos Santos em face do Município de Pau D’arco-PA, nos autos de Ação de Cobrança, movido contra Acórdão ID. 7349388, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu os recursos, negando-lhes provimento.

Em síntese, o autor firmou contrato temporário com o Município de Pau D’arco, contrato por tempo determinado em 01/06/2016 para exercer a função de vigia com demissão em 31/12/2016. Assim, ajuizou a ação a fim de receber o salário referente ao mês, o FGTS, férias, 13º salário e verbas rescisórias.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação determinando o pagamento de saldo de salário, 13º salário e férias.

O Município interpôs recurso de apelação alegando que contrato com a Administração Pública sem concurso é considerado nulo, sendo que houve uma confusão por ter entendido que se tratava de cargo em comissão. Requereu a reforma da sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões e recurso adesivo requerendo a reforma da sentença para concessão do pagamento de FGTS devido aos servidores temporários.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento. (ID. 7349388)

Contra este Acórdão, Gustavo Lopes dos Santos interpôs o presente Agravo Interno com pedido de reconsideração, alega em suas razões recursais que a jurisprudência entende ser cabível Agravo Interno contra decisão de Órgão Colegiado, defendendo que o contrato temporário celebrado com a Administração Pública deve ser declarado nulo, possuindo o Agravante direito ao recebimento de FGTS, bem como demais direitos trabalhistas. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 7538192)

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o improvimento do Agravo Interno. (ID. 8442409)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente Agravo Interno.

Pois bem, segundo o caput, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, de acordo com art. 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado,
contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator
, senão vejamos:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento,
as regras do regimento interno do tribunal
.
(grifos nossos).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno
para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

Deste modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

Ressalto que, no presente caso, resta impossível o recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL.
1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2.
Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1 - O acórdão agravado conheceu e deixou de acolher os embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento;

2
- Não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida pela Turma Julgadora, sendo o seu cabimento restrito a atacar decisões monocráticas proferidas pelo Relator nos termos do art. 1021 do CPC/2015 e art. 289 do Regimento Interno deste E. Tribunal; 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJPA, 2018.02601752-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-18, publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o n° 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno.
(...) A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.
(...) Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifos nossos).

Desse modo, o Agravo Interno não merece ser conhecido por manifesta inadmissibilidade, conforme o que determina o art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifado)

Outrossim, o CPC no §4º do art. 1.021, expressa que nos casos de inadmissibilidade do Agravo Interno, por votação unanime do Órgão Colegiado, deve o agravante ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Sendo assim, o STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no referido dispositivo pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Para ilustrar colaciono o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pelo ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021.

3. Tendo em vista o recurso ser manifestamente inadimissível, caberá a condenação do agravante no pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ.

4. O Tribunal bandeirante, após minucioso exame da matéria fática produzida nos autos, concluiu que a atividade principal exercida pela recorrida não é agroindustrial. Dessarte, modificar esse entendimento incorreria no reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1689955/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018) (grifos nossos).

Com efeito, considerando a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, cabível a condenação do agravante ao pagamento de multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, e condeno o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
C
onforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023